Tribunal: TJSP
Processo: 0009769-19.1998.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, reconhecendo o excesso de cobrança – Decisão passível de recurso de agravo de instrumento – Interposição de recurso de apelação que configura equívoco cuja natureza inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, reconhecendo o excesso de cobrança – Decisão passível de recurso de agravo de instrumento – Interposição de recurso de apelação que configura equívoco cuja natureza inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0009769-19.1998.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MIGUEL
BADRA JUNIOR, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No.: 14530
APELAÇÃO No.: 0009769-19.1998.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APELANTE: MIGUEL BRADA JUNIOR
APELADO: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
JUÍZA DE 1o GRAU: LÍVIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA
APELAÇÃO
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

MUNICÍPIO DE GUARUJÁ Decisão que acolheu em
parte a exceção de pré-executividade, reconhecendo o
excesso de cobrança Decisão passível de recurso de
agravo de instrumento
Interposição de recurso de
apelação que configura equívoco cuja natureza inviabiliza a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal

Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C.
Câmara Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MIGUEL BRADA JUNIOR
contra a respeitável decisão de fls. 138/144, cujo relatório se adota e que acolheu em parte
a exceção de pré-executividade oposta pelo MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, determinando a
elaboração de novo cálculo pelo excepto, excluindo-se os juros de mora e, quanto à
correção monetária, utilizando-se a Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária
dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de junho de 2008 a
junho de 2009; a Taxa Referencial TR de junho de 2009 a março de 2015; e o IPCA a
partir de abril de 2015.
Nas razões de apelação (fls. 153/169), o apelante sustenta que a Lei Federal no
11.960/2009 não se aplica aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor, como
é o caso dos autos. Defende que devem incidir juros de mora de 6% ao ano, atualizando-se
a dívida na data de seu efetivo pagamento pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Vieram contrarrazões (fls. 233/241).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que não pôs termo ao
processo, mas apenas reconheceu o excesso de cobrança, determinando a realização de
novos cálculos.
Ocorre que a decisão que não extingue a execução em sua inteireza é passível de
impugnação mediante agravo de instrumento e não de apelação, sendo esta cabível somente
em caso de extinção do feito. Neste sentido já consignou o Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCLUSÃO
DE UM DOS EXECUTADOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO CABÍVEL: AGRAVO
PRECEDENTES - SÚMULA 83/STJ. 1. É pacífico nesta Corte
Superior que a decisão que exclui do processo um dos litisconsortes,
prosseguindo-se a execução com relação aos demais co-executados, é
recorrível por meio de agravo de instrumento, caracterizando-se
erro grosseiro a interposição de apelação. 2. Precedentes: [...] 3.
Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (STJ, AgRg no Ag
1236181/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, j .
02/09/2010) (grifo nosso)
Outro não é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - Execução fiscal - Interposição de recurso de apelação
contra decisão que pronunciou a prescrição de parte dos créditos
tributários e determinou o prosseguimento da execução com relação
aos demais créditos - Decisão que tem natureza interlocutória,
passível de recurso de agravo de instrumento e não apelação -
Dúvida objetiva não configurada - Recurso não conhecido. (TJSP,
Apelação no 0502469-55.2009.8.26.0451, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Erbetta Filho, j. 29/01/2015, V.U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO - Execução fiscal - Interposição de recurso de apelação
contra decisão que pronunciou a prescrição de parte dos créditos
tributários e determinou o prosseguimento da execução com relação
aos demais créditos -Decisão que tem natureza interlocutória,
passível de recurso de agravo de instrumento e não apelação -
Dúvida objetiva não configurada - Recurso não conhecido. (TJ/SP, 15a
Câmara de Direito Público, Apelação no 0502469-55.2009.8.26.0451,
Rel. Erbetta Filho, J. 29/01/2015) (grifo nosso)
APELAÇÃO Execução fiscal Taxa de licença e de localização dos
exercícios de 2003 a 2007. Exceção de pré-executividade acolhida
para
reconhecer
ilegitimidade
passiva
do
excipiente,
com
prosseguimento em face da empresa coexecutada. Hipótese que
desafia agravo de instrumento. Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista configuração de
erro grosseiro. Precedentes do STJ. Recurso não conhecido. (TJSP,
Apelação no 0500021-13.2008.8.26.0268, 14a Câmara de Direito
Público, Rel. João Alberto Pezarini, j. 24/11/2016, V. U.) (grifo nosso)
Assim, verifica-se a ocorrência de equívoco cuja natureza inviabiliza a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal quanto ao recurso utilizado pelo apelante para
veicular seu inconformismo.
Com isso, o recurso não deve ser conhecido.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios
não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ,
EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante o exposto, meu voto propõe que NÃO SE CONHEÇA do recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR